Tribunal: TJES
Processo: 0010282-16.2015.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010282-16.2015.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ROBSON BROTAS GLORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO

–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
PARCELAMENTO DO SOLO – LOTEAMENTO CLANDESTINO E IRREGULAR – RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO –

AUSÊNCIA DE OMISSÃO
DO ENTE PÚBLICO
NO CASO CONCRETO
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público sobre danos de natureza ambiental, enquanto for possível a responsabilização do loteador irregular. Precedentes.

2.
Essa responsabilização ocorre somente quando há omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar e esta for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado.

3.
No caso dos autos, de fato, o MUNICÍPIO DE GUARAPARI não conseguiu barrar a continuidade e conclusão de obras no imóvel, porém, não há que se falar em omissão do ente público. A municipalidade jamais concedeu a licença para o parcelamento do solo e realizou o embargo administrativo da obra, o qual, mesmo com o pedido de retirada formulado pelo proprietário do empreendimento, permaneceu ativo. Inclusive, a notícia de fato, que deu ensejo ao procedimento preparatório e que culminou no ajuizamento da ação pelo Ministério Público Estadual, foi realizada pela Secretaria Municipal de Fiscalização, que denunciou a venda de lotes no imóvel embargado. Ademais, por solicitação do
Parquet
, foram realizadas vistorias no bem, pela Secretaria Municipal de Fiscalização e pela Secretaria Municipal de Planejamento Rural e Urbano, em que foram registrados os descumprimentos ao embargo e diversas irregularidades.

4.
Acrescenta-se, ainda, que a recuperação da área degradada não se insere dentro da atuação devida pelo município que, segundo a jurisprudência do c. STJ, “deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/79), em especial à infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo do também dever-poder da Administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora”.

5.
Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do reexame necessário para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença para afastar a condenação imposta à municipalidade, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de sucedâneo recursal do reexame necessário em face da r. sentença de fls. 1.538/1.547, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em desfavor de
ROBSON BROTAS GLORIA
e do

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou procedente, em parte, a pretensão deduzida na inicial para:

(i) CONDENAR o primeiro requerido ROBSON BROTAS GLORIA:

(i.1) em obrigação de fazer consistente em regularizar o empreendimento (loteamento/condomínio) objeto dos autos perante o MUNICÍPIO DE GUARAPARI mediante aprovação, registro no RGI e execução de projeto adequado à natureza da área, segundo a legislação de regência que a análise técnica do ente público municipal aplicar ao caso, atendendo as condições, o cronograma e os prazos definidos pelos órgãos urbanísticos e ambientais competentes;

(i.2) em obrigação de fazer consistente na aprovação de um Plano de Recuperação de Área Degradada relativamente à área versada nos autos perante os órgãos ambientais competentes, subscrito por profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica, e na sua execução segundo as condições, o cronograma e os prazos definidos pelos órgãos ambientais competentes;

(i.3) em obrigações de não fazer consistentes em se abster de realizar qualquer expansão ou modificação da estrutura atual do imóvel ou obras e intervenções no imóvel voltadas à implantação de loteamento/condomínio ou de qualquer outra modalidade de parcelamento do solo sem o prévio atendimento aos pressupostos legais e ambientais, e sem obtenção de autorizações e licenças dos entes e órgãos competentes, o que inclui a necessidade de prévia aprovação e registro de projeto adequado à natureza da área, bem como de alienar lotes, partes do imóvel a qualquer título ou frações ideais da área com tais propósitos ou em desconformidade com os requisitos exigidos para o desmembramento ou divisão do imóvel.

(ii) CONDENAR o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, em caráter subsidiário, a elaborar e executar um Plano de Recuperação de Área Degradada relativamente ao imóvel atingido pelo empreendimento versado nos autos, caso constatada a existência de degradação ambiental, desde que fique caracterizada a impossibilidade de cumprimento pelo primeiro requerido ROBSON BROTAS GLORIA (degradador direto) das obrigações impostas para recuperação ambiental pelos órgãos ambientais competentes, seja pelo exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, ficando assegurado ao ente público o direito de regresso para ressarcimento dos gastos que venha a suportar a este título (CC, art. 934).

O magistrado manteve, para o caso de descumprimento pelo primeiro requerido das obrigações de não fazer, a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ação apta a frustrá-las, até o máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser convertida para o Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos.

Ademais, consignou que o prazo para o cumprimento das obrigações de fazer e as sanções para o caso de seu descumprimento serão fixados na fase de cumprimento da sentença e condenou o primeiro requerido ao pagamento das custas processuais, deixando de condenar em honorários advocatícios sucumbenciais.

Como cediço, o duplo grau de jurisdição obrigatório se encerra sobre a sentença proferida contra os entes federados e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso dos autos, a sentença de origem apenas condenou o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, “
em caráter subsidiário, a elaborar e executar um Plano de Recuperação de Área Degradada relativamente ao imóvel atingido pelo empreendimento versado nos autos, caso constatada a existência de degradação ambiental, desde que fique caracterizada a impossibilidade de cumprimento pelo primeiro requerido ROBSON BROTAS GLORIA (degradador direto) das obrigações impostas para recuperação ambiental pelos órgãos ambientais competentes, seja pelo exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, ficando assegurado ao ente público o direito de regresso para ressarcimento dos gastos que venha a suportar a este título (CC, art. 934)
”, motivo pelo qual o objeto da remessa necessária se circunscreve a este capítulo.

Conforme pontuado pelo magistrado primevo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público sobre danos de natureza ambiental, enquanto for possível a responsabilização do loteador irregular, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. URBANÍSTICO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II -
É subsidiária a responsabilidade do Município pela execução das obras de infraestrutura indispensáveis à regularização de loteamentos clandestinos, sem prejuízo de ação regressiva em face dos empreendedores
. Precedentes. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.403.738/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 23/3/2020.)

Esse raciocínio decorre do entendimento de que o município tem obrigação própria e autônoma quanto à implementação de políticas públicas que têm por fim o saneamento básico e a infraestrutura urbana, o que “
num primeiro momento, é transferido ao empreendedor-loteador e, antes desse se tornar inadimplente com suas obrigações, não há porque se exigir do ente municipal que o empreendimento seja custeado com recursos públicos
”
1
.

Assim, “
a responsabilização do município pelas obras, quando ainda podem ser exigidas do loteador, deve-se dar de forma subsidiária, porquanto necessário comprovar a existência de ato omissivo específico e ilegal que indique o não cumprimento do poder-dever atribuído ao ente municipal pela Constituição Federal e pela legislação de regência
”
2
.

Portanto, essa responsabilização ocorre somente quando há omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar e esta for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado.

No caso dos autos, de fato, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
não conseguiu barrar a continuidade e conclusão de obras no imóvel, porém, a meu ver, contrariamente ao que concluiu o magistrado de origem, não há que se falar em omissão do ente público.

A municipalidade jamais concedeu a licença para o parcelamento do solo e realizou o embargo administrativo da obra, o qual, mesmo com o pedido de retirada formulado pelo proprietário do empreendimento, permaneceu ativo (fls. 49, 53 e 64).

Inclusive, a notícia de fato, que deu ensejo ao procedimento preparatório e que culminou no ajuizamento da ação pelo Ministério Público Estadual, foi realizada pela Secretaria Municipal de Fiscalização, que denunciou a venda de lotes no imóvel embargado.

Ademais, por solicitação do
Parquet
, foram realizadas vistorias no bem, pela Secretaria Municipal de Fiscalização e pela Secretaria Municipal de Planejamento Rural e Urbano, em que foram registrados os descumprimentos ao embargo e diversas irregularidades (fls. 87/91 e 226/237).

Acrescento, ainda, que a recuperação da área degradada não se insere dentro da atuação devida pelo município que, segundo a jurisprudência do c. STJ, “
deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/79), em especial à infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo do também dever-poder da Administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora
”
3
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do reexame necessário para
REFORMAR
PARCIALMENTE
a sentença para afastar a condenação imposta à municipalidade.

É como voto.

1
REsp 1394701/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015.

2

Ibidem.

3
REsp n. 1.164.893/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 1/7/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR